Tribunal: TJDFT
Processo: 0752267-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752267-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IVONE PORTELA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de chamamento do feito à ordem apresentada pelo Distrito Federal no ID 76040229, tendo em vista que, conforme verificado em consulta aos autos de origem (no 0714120-44.2024.8.07.0018), foi proferida nova decisão em 19/9/2025, posteriormente à interposição do presente recurso, na qual o d. Juízo acolheu o pedido formulado pelo Ente Distrital e determinou a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 250593490, na origem). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator